Tribunal: TJMT
Processo: 1022614-33.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022614-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), HENRIQUE VALDAMERI NETO - CPF: 197.662.979-91 (AGRAVANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - MATÉRIA ANALISADA EM RECURSO ANTERIOR JÁ TRANSITADO EM JULGADO - DISCUSSÃO PRECLUSA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 507 do CPC, “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1022614-33.2022.8.11.0000

Agravante:
Henrique Valdameri Neto

Agravados:
Banco do Brasil S.A.

Processo origem nº 1004218-53.2020.8.11.0040

3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Henrique Valdameri Neto
contra decisão que, na Liquidação de Sentença Coletiva que move em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
, alterou a forma processual de cumprimento de sentença para liquidação de sentença.

Sustenta a tempestividade do recurso, porquanto alega que a decisão agravada foi publicada em 21.03.2022 e que opôs embargos de declaração contra essa decisão, que foram julgados por decisão publicada em 13.10.2022.

Defende a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que o perigo da demora estaria configurado em razão da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas processuais correspondentes, bem como que a probabilidade do direito residiria no fato de que o agravante, ao escolher a via de cumprimento de sentença, se certificou de apresentar cálculos realizados por perito contábil.

No mérito, assevera que a discussão da matéria estaria preclusa, nos moldes do artigo 505 do CPC, e que o processo deveria seguir pelo rito do cumprimento de sentença.

Aduz que, diante da apresentação das cédulas rurais pignoratícias, bem como da sentença da ação civil pública e dos cálculos elaborados por perito, o montante a ser executado depende apenas de operações aritméticas, o que autoriza o andamento do cumprimento de sentença.

Afirma que, em caso de liquidação de sentença, o valor da causa é definido de forma aleatória, apenas para fins ficais, em razão da impossibilidade de conhecimento do valor total. Entende, se mantido o andamento pelo rito da liquidação, é caso de autorizar a emenda da petição inicial, para alterar o valor da causa.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para anular a decisão agravada e reconhecer a prescrição.

Liminar
indeferida (Id. 150354199).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 153259179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1022614-33.2022.8.11.0000

Agravante:
Henrique Valdameri Neto

Agravados:
Banco do Brasil S.A.

Processo origem nº 1004218-53.2020.8.11.0040

3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
Henrique Valdameri Neto
contra decisão que, na Liquidação de Sentença Coletiva que move em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
, alterou a forma processual de cumprimento de sentença para liquidação de sentença.

O Cumprimento de Sentença é tirado de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e Resp. nº 1.319.323-DF.

As partes firmaram contrato de financiamento rural por meio de cédulas rurais pignoratícias nº 88/00078-B, emitida em 20.05.1988, no valor de Cz$ 5.574.000,00 (cinco milhões quinhentos e setenta e quatro mil cruzados); e nº 89/00029-3, emitida em 20.05.1988, no valor de NCz$ 322.474,98 (trezentos e vinte e dois mil quatrocentos e setenta e quatro cruzados novos e noventa e oito centavos), ambas com correção monetária pelos índices das cadernetas de poupança.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para determinar que o processo tenha andamento pelo rito do cumprimento de sentença.

Do exame, verifica-se que foi proferida decisão em 17.03.2022, que
determinou a realização de perícia contábil e nomeou o perito, bem como recebeu o feito pelo procedimento de liquidação por arbitramento (artigo 509, I do CPC)
(Id. 79863192 – processo origem).

Contra essa decisão, foram interpostos dois recursos: agravo de instrumento pelo banco agravado e embargos de declaração pelo autor.

Os embargos de declaração opostos pelo autor foram desprovidos, o que constitui na decisão ora agravada (Id. 98176142 – processo origem).

Por outro lado, o recurso de agravo de instrumento nº 1006037-77.2022.8.11.0000 interposto pelo banco agravado, foi parcialmente provido, por unanimidade, em acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da complexidade da matéria e dos cálculos a serem realizados, é o caso de determinar que a liquidação siga pelo procedimento comum”.

O v. acórdão transitou em julgado em 13.06.2022, conforme Certidão de Id. 131677162 do processo nº 1006037-77.2022.8.11.0000.

Ademais, extrai-se da fundamentação do acórdão, que foi determinada a liquidação de sentença pelo procedimento comum,
em razão da complexidade da matéria
, como se lê (Id. 85334334 – processo origem):

“(...) Do exame, verifica-se que em razão da complexidade da matéria e dos cálculos a serem realizados, é o caso de determinar que o andamento da liquidação siga pelo procedimento comum, nos termos do artigo 511 do CPC.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para determinar que a liquidação siga pelo procedimento comum, em razão da complexidade da matéria e dos cálculos a serem realizados. (...)”.

Dessa forma, em que pese a argumentação apresentada pelo autor, ora agravante, a discussão com relação à matéria está preclusa.

A propósito, o art. 507 do CPC enuncia que: “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Acerca da matéria, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU AS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE – PRECLUSÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO ANTERIOR – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – PRECEDENTES DO STJ – PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em consonância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inobstante as matérias de ordem pública possam ser suscitadas a qualquer tempo, a existência de decisão anterior sobre a questão, como a legitimidade ativa, impede a sua reapreciação, em razão do trânsito em julgado, restando preclusa sua revisão.
Não há se falar em sobrestamento do feito, em razão da desafetação do REsp 1438263/SP em 27/09/2017 e da homologação de acordo firmado entre as partes nos autos do RE nº 626307 e RE 591797/SP” (TJMT, 1007260-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023